Tribunal: STJ
Processo: 0622835-17.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215699 - CE (2025/0164066-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FRANCISCO JEFFERSON SILVA DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
ALANA ALBUQUERQUE GUEDES - CE047218
PEDRO ARTHUR MARQUES DE AQUINO - CE054749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES,
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO
OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da
conduta, asseverando que o agravante "é apontado como uma das
principais lideranças da facção criminosa "Massa", atualmente ligada ao
".
Primeiro Comando da Capital – PCC
Pontou que os fatos atribuídos ao agravante e aos corréus "se revelam
especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa
complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas e atuante, notadamente,
no tráfico de drogas e crimes correlatos para assegurar a hegemonia do
poder exercido" (e-STJ fl. 36) e que "as quantias envolvidas nas transações
bancárias são vultuosas, dezenas de milhões de reais, o que denota
também, ab initio, que não se trata de uma organização criminosa qualquer,
".
e sim ORCRIM que funciona a pleno vapor e por anos a fio
Digno de nota, ainda, ter o Juiz consignado que, "tendo em vista a
existência de indícios suficientes que Francisco Jefferson Silva de Paula
esteja residindo no estrangeiro, mais especificadamente, em Santa Cruz de
Documento eletrônico VDA50635379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: eb2cc28b-30a0-44b3-9ae0-282b18c844db

La Sierra, cidade na Bolívia, bem como que os demais representados
possam vir a sair do território brasileiro, eis que possuem intima relação
com países da fronteira, merece acolhida o pedido de INCLUSÃO EM
".
DIFUSÃO VERMELHA DA INTERPOL, nos termos da inicial
3. "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
prisão preventiva
Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
"Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização
criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da
complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e
" (AgRg no RHC n. 195.156/RN,
presença de diversas frentes de atuação
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
23/8/2024
4. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente
matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual
devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação do processo.
5. No caso, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois
se está diante de agravante custodiado em
, de denúncia ofertada
5/4/2024
em
e recebida em
, após o que foi apresentada defesa
15/5/2024
20/6/2024
preliminar pelo recorrente em
e ratificado o recebimento da peça
22/7/2024
acusatória em 1o/10/2024. Noticiou o Juiz que a audiência de instrução foi
designada para
. Ademais, informações extraídas do endereço
25/6/2025
eletrônico do Tribunal de origem apontam que o feito foi desmembrado em
relação a um dos corréus, além do que o magistrado declarou encerrada a
colheita da prova oral e abriu prazo para as partes se manifestarem sobre o
interesse em pleitear novas diligências, a demonstrar que o processo se
aproxima do seu fim, o que atrai, inclusive, a incidência do enunciado 52 da
Súmula desta Casa, segundo o qual, "encerrada a instrução criminal, fica
".
superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50635379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: eb2cc28b-30a0-44b3-9ae0-282b18c844db

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: eb2cc28b-30a0-44b3-9ae0-282b18c844db

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215699 - CE (2025/0164066-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FRANCISCO JEFFERSON SILVA DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
ALANA ALBUQUERQUE GUEDES - CE047218
PEDRO ARTHUR MARQUES DE AQUINO - CE054749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES,
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO
OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da
conduta, asseverando que o agravante "é apontado como uma das
principais lideranças da facção criminosa "Massa", atualmente ligada ao
".
Primeiro Comando da Capital – PCC
Pontou que os fatos atribuídos ao agravante e aos corréus "se revelam
especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa
complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas e atuante, notadamente,
no tráfico de drogas e crimes correlatos para assegurar a hegemonia do
poder exercido" (e-STJ fl. 36) e que "as quantias envolvidas nas transações
bancárias são vultuosas, dezenas de milhões de reais, o que denota
também, ab initio, que não se trata de uma organização criminosa qualquer,
".
e sim ORCRIM que funciona a pleno vapor e por anos a fio
Digno de nota, ainda, ter o Juiz consignado que, "tendo em vista a
existência de indícios suficientes que Francisco Jefferson Silva de Paula
esteja residindo no estrangeiro, mais especificadamente, em Santa Cruz de
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

La Sierra, cidade na Bolívia, bem como que os demais representados
possam vir a sair do território brasileiro, eis que possuem intima relação
com países da fronteira, merece acolhida o pedido de INCLUSÃO EM
".
DIFUSÃO VERMELHA DA INTERPOL, nos termos da inicial
3. "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
prisão preventiva
Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
"Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização
criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da
complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e
" (AgRg no RHC n. 195.156/RN,
presença de diversas frentes de atuação
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
23/8/2024
4. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente
matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual
devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação do processo.
5. No caso, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois
se está diante de agravante custodiado em
, de denúncia ofertada
5/4/2024
em
e recebida em
, após o que foi apresentada defesa
15/5/2024
20/6/2024
preliminar pelo recorrente em
e ratificado o recebimento da peça
22/7/2024
acusatória em 1o/10/2024. Noticiou o Juiz que a audiência de instrução foi
designada para
. Ademais, informações extraídas do endereço
25/6/2025
eletrônico do Tribunal de origem apontam que o feito foi desmembrado em
relação a um dos corréus, além do que o magistrado declarou encerrada a
colheita da prova oral e abriu prazo para as partes se manifestarem sobre o
interesse em pleitear novas diligências, a demonstrar que o processo se
aproxima do seu fim, o que atrai, inclusive, a incidência do enunciado 52 da
Súmula desta Casa, segundo o qual, "encerrada a instrução criminal, fica
".
superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

Cuida-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO JEFFERSON
SILVA DE PAULA contra a decisão deste relator que negou provimento ao recurso em
(e-STJ fls. 222/236).
habeas corpus
Consta dos autos ter sido o agravante preso preventivamente pela suposta
prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de entorpecentes, associação
para tal fim e lavagem de capitais.
Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do
,
writ
enfatizando inexistir justificativa idônea para a segregação antecipada do agravante e
que há excesso de prazo para a formação da culpa.
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente
recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 19/38,
grifei):
Conforme investigações realizadas junto à Receita Federal e Tribunal
Regional Eleitorl do Estado do Ceará pode-se perceber que o investigado
Francisco Jefferson Silva de Paula estaria usando o nome Arthur Wagner
Silva de Paula para a realização de atos criminosos, sobretudo, no que
tange a lavagem de dinheiro, com o intuito de garantir os recursos oriundos
de atividades ilícitas.
Para tanto, conta com o apoio de Francisco Thiarlle Oliveira Batista, bem
como da empresa Dubai Viagens Eireli, registrada em nome de Arthur
Wagner, mas que por vezes Francisco Thiarlle é a pessoa responsável por
alguma demanda na empresa, a exemplo a contratação dos serviços de
água e esgoto noticiada pela Autoridade Policial à fl. 17.
Foi apontada diversas transações suspeitas, envolvendo vultuosa quantia
em dinheiro e praticadas por Arthur Wagner Silva de Paula em benefício
Flávia da Silva Corrêa Souza, oriunda do Estado do Mato Grosso e
Francisco Thiarlle Oliveira Batista sem ligação com seu ramo de negócio; e
movimentação de valores incompatíveis com seu faturamento mensal e
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

rápida evasão de recursos, o que denota ter como único intuito ocultar e
dissimular transações de pratica ilícitas, sobretudo, quando pode-se inferir
tratar-se de mera empresa de "fachada", conforme trabalho de campo
realizado pela equipe policial, pois sequer há qualquer fachada empresarial
no local em que a sede da Dubai Viagens Eireli é cadastrada (Vide fl. 22) Foi
trazido aos autos também que Arthur Wagner Silva de Paula movimentou
entre os anos de 2019 e 2023 a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais).
O investigado é apontado como uma das principais lideranças da facção
criminosa "Massa", atualmente ligada ao Primeiro Comando da Capital –
PCC. Nesse contexto, a Autoridade Policial faz juntar "salve" (Vide fl. 23)
atribuído à "Abençoado".
[...]
In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado
através de profundo trabalho investigativo realizado pela Força Integrada de
Combate ao Crime Organizado (FICCO/CE), que se utilizaram dos mais
variados meios de investigação (quebra de sigilo telemático, interceptação
telefônica, diligência de campo e análise de relatórios de inteligência
financeira) e lograram êxito em demonstrar, prima facie, que cada um dos
ora representados integram organização criminosa notadamente voltada
para movimentar o lucro advindo das atividades ilícitas exercidas por uma
célula da organização criminosa autointulada “Massa”, sob o comando de
Francisco Jefferson Silva de Paula “Irmão F” “Abençoado”.
Nesta toada, destaca-se o importante papel de Francisco Thiarlle Oliveira
Batista, ocasião em que pode-se perceber que todos os representados tem
transações bancárias de crédito/débito com ele, sendo um dos principais
arregimentadores do engenhoso esquema criminoso de lavagem de dinheiro
e que tem por objetivo conferir natureza lícita ao lucro auferido de práticas
criminosas da facção.
Percebe-se que o modus operandi é o mesmo na maioria das vezes, os
investigados fazem se valer de empresas de fachada ou até mesmo de
pessoas jurídicas em funcionamento, mas que não possui capacidade
laboral para a movimentação das vultuosas quantias ali transacionadas.
Salienta-se ainda as transações de empresas que não guardam o mínimo de
relação negocial entre elas, até mesmo territorial, não sendo rara as vezes
de transferências bancárias entre pessoas jurídicas de regiões do Brasil
diametralmente opostas, como dito, sem qualquer motivo aparente.
Todas as empresas aqui colacionadas e que figuram como sócios os
representados guardam íntima relação ora com Francisco Thiarlle Oliveira
Batista, ora com Franciso Jefferson Silva de Paula, vulgo “Irmão F”
“Abençoado”, de modo que, neste primeiro momento, apontam relação entre
si nas práticas criminosas.
As quantias envolvidas nas transações bancárias são vultuosas, dezenas de
milhões de reais, o que denota também, ab initio, que não se trata de uma
organização criminosa qualquer, e sim ORCRIM que funciona a pleno vapor
e por anos a fio.
Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis, eis que
os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, praticados no
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de
tarefas e atuante, notadamente, no tráfico de drogas e crimes correlatos para
assegurar a hegemonia do poder exercido.
Desse modo, o Poder Judiciário deve agir de forma enérgica, sobretudo, na
tentativa de desestruturar as facções criminosas atuantes no Estado do
Ceará, evitando, assim, a prática de novos ilícitos penais, até mesmo
porque, tudo indica, que os representados retiram do crime uma forma de
subsistência, o que demonstra a gravidade concreta de sua conduta perante
a sociedade e autoriza a decretação da constrição preventiva, como forma
de garantir a ordem pública.
[...]
Desse modo, a custódia provisória dos representados acima citados não
está embasada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da
ordem pública ou na gravidade em abstrato do delito. Ao contrário!
Foi identificado a periculosidade dos investigados, razão pela qual não
podemos fechar os olhos para a conduta delitiva praticada, devendo o
Estado, de igual modo, aplicar uma medida deveras vigorosa, capaz de
conter o cometimento de novos delitos.
Além disso, a decretação da prisão cautelar se mostra adequada e
devidamente justificada, a bem da ordem pública e com vistas a
desestruturar a aludida organização criminosa. Neste sentido, é assente a
jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao mencionar que "A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de
).
20/02/2016
Outrossim, melhor sorte não socorre aqueles que possuem condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, eis que não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade se há nos
autos elementos hábeis a recomendar a decretação da custódia cautelar, o
que ocorre na hipótese. Também não é cabível a aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos
para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, §
6o, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, em consonância ao
parecer ministerial, decreto a custódia preventiva de Francisco Jefferson
Silva de Paula; Francisco Thiarlle Oliveira Batista; Antonio Isaías Bezerra
Souza; Raimunda Thatiane do Nascimento Pereira; Lukas Castro de Souza;
Thiago Augusto Zanelato; Bartolomeu Francisco da Silva; Adalto Sales de
Matos Junior; Atos André Freitas Rocha; Breno Alves Luz; Wedra Alves de
Oliveira; Diego Roque Martins e Ronilso Sousa Rodrigues, o que faço com o
escopo de garantir a ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração
criminosa, nos moldes do art. 311 e 312 do Código de Processo Penal.
Outrossim, tendo em vista a existência de indícios suficientes que Francisco
Jefferson Silva de Paula esteja residindo no estrangeiro, mais
especificadamente, em Santa Cruz de La Sierra, cidade na Bolívia, bem
como que os demais representados possam vir a sair do território brasileiro,
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

eis que possuem intima relação com países da fronteira, merece acolhida o
pedido de INCLUSÃO EM DIFUSÃO VERMELHA DA INTERPOL, nos
termos da inicial.
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta,
asseverando que o agravante "é apontado como uma das principais lideranças da
"
facção criminosa "Massa", atualmente ligada ao Primeiro Comando da Capital – PCC
(e-STJ fl. 20).
Pontuou que os fatos atribuídos ao agravante e aos corréus "se revelam
especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem
estruturada, com divisão de tarefas e atuante, notadamente, no tráfico de drogas e
crimes correlatos para assegurar a hegemonia do poder exercido" (e-STJ fl. 36) e que
"as quantias envolvidas nas transações bancárias são vultuosas, dezenas de milhões
de reais, o que denota também, ab initio, que não se trata de uma organização
criminosa qualquer, e sim ORCRIM que funciona a pleno vapor e por anos a fio" (e-STJ
fls. 35/36).
Digno de nota, ainda, ter o Juiz consignado que, "tendo em vista a existência
de indícios suficientes que Francisco Jefferson Silva de Paula esteja residindo no
estrangeiro, mais especificadamente, em Santa Cruz de La Sierra, cidade na Bolívia,
bem como que os demais representados possam vir a sair do território brasileiro, eis
que possuem intima relação com países da fronteira, merece acolhida o pedido de
" (e-STJ
INCLUSÃO EM DIFUSÃO VERMELHA DA INTERPOL, nos termos da inicial
fls. 37/38).
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
" (AgRg no HC n. 687.840/MS,
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
" (STF, Primeira
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
E não é só. "Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa,
em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa
organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

" (AgRg no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato –
atuação
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
).
23/8/2024
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte
Superior assim se pronunciou:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS OU
VALORES, PECULATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS
E PRIVADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ÂMBITO DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR TER SIDO
DECRETADA A CUSTÓDIA ANTES DO OFERECIMENTO DAS
CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE NULIDADE DO
DECRETO PRISIONAL POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ
NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
REQUISITOS
DA
SEGREGAÇÃO
PROVISÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. [N]o que diz respeito à necessidade (ou possibilidade) de contraditório
prévio, não há diferença na decretação da prisão preventiva no curso da
investigação ter sido decretada em primeira ou segunda instância, as
hipóteses de aplicação e os requisitos necessários são exatamente os
mesmos. Logo, não há sentido em se autorizar a decretação da prisão
inautida altera pars em primeira instância e exigir manifestação defensiva no
julgamento do Recurso em Sentido Estrito (HC n. 559.454/SC, Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
). Precedente do STF (AgRg no
14/5/2021
HC n. 714.566/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
10/05/2022
13/05/2022
2. A tese de nulidade do decreto prisional por ofensa aos princípios do juiz
natural e do duplo grau de jurisdição não foi apreciada no acórdão
impugnado. Assim, este Superior Tribunal de Justiça não pode dela
conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada,
tendo a Corte de origem destacado a gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pelo modus operandi dos delitos, a necessidade de impedir a
reiteração delitiva e desarticular a aparente organização criminosa
supostamente comandada pelo ora agravante. Tais circunstâncias
evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
4. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas
cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de
Processo Penal.
5. A respeito da contemporaneidade, consignou o Tribunal de origem que a
atividade criminosa da suposta ORCRIM, por meio da qual teriam sido
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

praticadas (em tese) as condutas típicas irrogadas, ao que consta, revela-se
habitual e contínua e com fortes indícios de participação de terceiros, o que
demonstra, portanto, a atualidade da medida.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 888.201/PB, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo,
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
,
18/12/2024
DJEN de
.)
23/12/2024

HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES.
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes
de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Foi destacado que o paciente e sua empresa de "fachada" (Terratech
Locações e Construções LTDA) teriam realizado movimentações financeiras
milionárias para os demais articuladores do esquema criminoso, derivadas
do lucro advindo das atividades ilícitas exercidas, como tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro, pela citada organização, bem como se verificou que a
empresa do réu recebeu valores suspeitos estimados em R$ 13.270.500,00
(treze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais).
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe
).
20/2/2009
3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que
mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do
delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda
persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de
atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa
(HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/6/2019
18/6/2019
4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública.
6. Ordem denegada
(HC n. 920.842/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
,
20/8/2024
DJe de
.)
26/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTOS QUALIFICADOS.
CONDENAÇÃO DE 9 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NEGADO O DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER
ATIVIDADES DO GRUPO. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De início, não há que se falar que a decisão agravada agregou
fundamentos à prisão preventiva do agravante. Isso porque constou
expressamente no acórdão impugnado que o Juízo de primeiro grau
"Entendeu-se que se mantiveram presentes os motivos pelos quais foi
decretada a prisão preventiva do Paciente", sendo fundamental, portanto,
recorrer aos fundamentos que embasaram o decreto preventivo.
2. Assim, como o agravante não questionou tal ponto perante o Tribunal de
origem ou na inicial do presente habeas corpus, a referida tese configura
indevida inovação recursal, motivo pelo qual não é possível seu exame em
sede de agravo regimental. Com efeito, "no âmbito do agravo regimental,
não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os
pedidos formulados na petição inicial ou no recurso". (AgRg no HC n.
779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
13/12/2022
19/12/2022
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
4. No caso, o agravante foi condenado em primeira instância por integrar
organização criminosa estruturada, voltada para a prática de furtos mediante
fraude de quantias depositadas em instituições financeiras. Ademais,
ressaltou-se na sentença condenatória que o réu LUCAS DIAS MODESTO,
com o auxílio do paciente e de outros corréus, mediante fraude e concurso
de agentes, subtraiu o valor de R$ 68.433,78 de contas bancárias de
titularidade da vítima e ocultou a origem dos valores subtraídos, mediante
transferência da quantia para a conta de laranjas.
5. Sobre o tema, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que
"justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização
criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

(AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
09/08/2022
18/08/2022
6. Outrossim, verifica-se que o entendimento abraçado pelas instâncias
ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o
andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas
circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse
deferida a liberdade.
7. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não
culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do
quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
12/03/2019
25/03/2019
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 824.787/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
16/8/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. GRAVIDADE EM
CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA. COMPLEXIDADE DOS FATOS
SOB INVESTIGAÇÃO. QUANTIDADE DE MATERIAL PROBATÓRIO A SER
EXAMINADO.
NÚMERO
DE
INVESTIGADOS.
EXISTÊNCIA
DE
DEFENSORES DISTINTOS. CONCURSO DE DIVERSOS CRIMES.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SUBSISTÊNCIA DOS
FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SENSÍVEL DO QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO QUE SERVIU DE EMBASAMENTO À DECRETAÇÃO
DA PRISÃO. ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA MUNDIAL DA COVID-19.
CONDIÇÃO
SANITÁRIA
DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
CONTINUAMENTE MONITORADA. RÉ EM BOM ESTADO GERAL DE
SAÚDE. PRISÃO PREVENTIVA COMO A ÚNICA MEDIDA NECESSÁRIA E
ADEQUADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A ORDEM
ECONÔMICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA DO SOCORRO
BARRETO SANTIAGO contra decisão monocrática de 1o/7/2020, que
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

manteve a sua prisão preventiva na Operação Faroeste, cujas investigações
visam a desarticular suposto esquema criminoso de venda de decisões no
âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia.
2. A revisão da prisão preventiva da agravante ocorreu dentro do prazo de
90 dias, preconizado pelo novo art. 316, parágrafo único, do CPP. Ainda que
esse não fosse o caso, o STF pacificou a questão, ao fixar a seguinte tese:
"A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do CPP não implica
automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser
instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos".
Precedentes.
3. A fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação
de elementos novos, mas apenas o reconhecimento da manutenção do
quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação. Precedente. A
cada ciclo de revisão, o Poder Judiciário deve avaliar (i) se, mantido o
quadro fático intacto, a prisão tornou-se excessivamente longa; ou (ii) se,
alterado o quadro fático subjacente, ela se tornou desnecessária, situação
em que deve ser revogada, independentemente de sua duração.
4. Na análise de eventual excesso de prazo da prisão provisória, a
jurisprudência pondera, dentre outros fatores, a complexidade dos fatos sob
investigação, a quantidade de material probatório a ser examinado, o
número de investigados, a existência de defensores distintos e o concurso
de diversos crimes, todos esses requisitos presentes no caso sob exame.
Precedentes.
5. Além disso, permanecem incólumes os fundamentos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva. Os fatos apurados indicam a presença de
gravidade em concreto da conduta criminosa, já que a denunciada exerce
papel de destaque dentro do sofisticado esquema de funcionamento da
organização criminosa, que envolve lavagem de elevadas somas de capital,
alto índice de tráfico de influência a contaminar agentes políticos das mais
altas esferas do Poder Judiciário baiano e, até mesmo, relatos de ameaças
de morte e possibilidade de fuga do país.
6. Apenas a total segregação social da investigada é capaz de estancar a
dinâmica criminosa, que se pratica muitas vezes a distância, através do uso
das modernas ferramentas digitais de comunicação, especialmente no que
tange ao crime de lavagem de capitais.
7. As medidas cautelares patrimoniais já deferidas atingiram apenas o
patrimônio "visível" dos investigados, isto é, aquele rastreável pelos
mecanismos de controle do sistema financeiro nacional. O patrimônio oculto,
que pode rapidamente ser dissipado pelos investigados, só poderá ser
revelado com a continuidade da persecução penal e o início da instrução
processual.
8. Por se tratar de crime permanente, cuja consumação se prolonga no
tempo, a organização criminosa muitas vezes envolve a prática de uma
cadeia de atos concatenados interdependentes que, uma vez iniciados, não
podem ser facilmente interrompidos. Na prática, se observa a continuidade
da conduta criminosa, mesmo com iniciativa deliberada do Estado em coibi-
la.
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

9. Ausência de alteração sensível do quadro fático-jurídico entre as revisões
da prisão. A agravante não apresentou novos fundamentos, mas, ao
contrário, limitou-se a renovar teses já veiculadas e rechaçadas em
sucessivos pedidos de revogação da prisão formulados no STJ e STF.
10. A condição sanitária do estabelecimento prisional vem sendo
continuamente monitorada pela Vara de Execução Penal do Distrito Federal,
em razão do cenário de pandemia mundial da Covid-19.
11. A prisão preventiva mostra-se como a única medida necessária e
adequada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
12. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a decisão
que manteve a prisão preventiva da agravante.
(AgRg na APn n. 940/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
17/3/2021
10/5/2021

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTOS
BANCÁRIOS. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. POSTO DE LÍDER NA ORGANIZAÇÃO DENOMINADA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração
sequer
deveria
ser
conhecida,
segundo
orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior
Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
2. A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o
exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir
as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas
corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes.
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a
periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez
que existem fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa
dedicada a furtos bancários, sendo líder na cidade de Ponta Grossa/PR,
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

responsável pela invasão em contas correntes e subtração de vultosos
valores - R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) relacionados
apenas à sua atuação - com função de hacker, circunstâncias que
demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar
para garantia da ordem pública.
5. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional
preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram
detectados após longas investigações. Não houve flagrante e a prisão
preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso
do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo
Penal.
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 482.751/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
7/5/2019
20/5/2019

Ademais, condições subjetivas favoráveis ao acusado, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
Portanto, a necessidade da prisão cautelar está devidamente justificada.
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para resguardar a ordem pública.
No mais, insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo
impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal,
que assim dispõe:
A todos, no âmbito judicial e admini
assegurados a razoável
strativo, são
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima
referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um
juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois
se está diante de agravante custodiado em
, de denúncia ofertada em
5/4/2024
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

e recebida em
, após o que foi apresentada defesa preliminar pelo
15/5/2024
20/6/2024
recorrente em
e ratificado o recebimento da peça acusatória em 1
22/7/2024
/10/2024.
o
Noticiou o Juiz que a audiência de instrução foi designada para
(e-STJ fl.
25/6/2025
210). Ademais, informações extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de origem
apontam que o feito foi desmembrado em relação a um dos corréus, além do que o m
agistrado declarou encerrada a colheita da prova oral e abriu prazo para as partes se
manifestarem sobre o interesse em pleitear novas diligências, a demonstrar que o
processo se aproxima do seu fim, o que atrai, inclusive, a incidência do enunciado 52
da Súmula desta Casa, segundo o qual, "encerrada a instrução criminal, fica superada
".
a alegação de constrangimento por excesso de prazo
Assim, tudo isso conduz à conclusão de que inexiste, ao menos neste
momento, a alegada ilegalidade no excesso de prazo.
A propósito,
:
mutatis mutandis
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. REINCIDENTE. TRÂMITE NORMAL DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em
dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública;
notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta,
circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a
periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar imposta.
Precedentes.
III - Como registro a decisão do Tribunal de origem:
"[...] ter sido flagrado transportando mais de uma espécie de substância
entorpecente - 12,8kg de maconha e 100g de cocaína - de acordo com as
certidões de antecedentes criminais encaminhadas pela autoridade
apontada por coatora, constato que se trata de paciente reincidente (f. 52
/53), o que, por si, justifica a permanência da prisão como forma de garantia
da ordem pública1. Outrossim, o fato de a autoridade judiciária ter agendado
audiência de instrução para o mês de setembro, por si e ao menos até aqui,
não justifica a pronta concessão da ordem, notadamente porque
fundamentada a necessidade da restrição de liberdade. [...] ".
IV- O agravante não responde processo criminal pela primeira vez por
cometimento de delitos, evidenciando-se, assim, a necessidade da
manutenção da sua segregação cautelar, diante do risco real de reiteração
delitiva.
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

V- Em relação ao alegado excesso de prazo- designada audiência de
instrução e julgamento para o dia 03 de setembro de 2024 - inicialmente,
cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de
fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com
o juízo de razoabilidade para definir, e, constata-se que não há uma
irregularidade no trâmite processual em apreço; já foram enfrentados pedido
de relaxamento da prisão preventiva, a segregação já foi revista no prazo
nonagesimal, estando o feito aguardando a realização da audiência de
instrução.
VI- É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 904.748/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
.)
2/8/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO
E

HABEAS
CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO
DE MAIS DE 500G DE COCAÍNA. GRAVIDADE CONCRETA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS
MENORES DE 12 ANOS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DOS ÓRGAOS ESTATAIS.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois
destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da
quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 500g (quinhentos
gramas) de cocaína -, o que esta Corte Superior tem admitido como
fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão.
3. Ressaltou, ainda, que o agravante é reincidente específico e estava em
cumprimento de pena quando praticou o novo delito.
4. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
5. Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a
desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de
probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agente, tampouco
para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e
de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de
primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal.
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

6. No mais, "a questão de excesso de prazo na formação da culpa não se
esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei
processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade,
segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n.
331,669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
10/3/2016
16/3/2016
7. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, observo que o processo vem
tendo tramitação regular, sem indícios de desídia ou paralisação imputável
aos órgãos estatais responsáveis.
8. Por fim, quanto à alegação de ter direito à prisão domiciliar, consignou o
Tribunal a quo inexistir nos autos qualquer comprovação de ser o agravante
o único responsável pelos cuidados dos filhos, não havendo como prosperar
a referida tese.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 948.623/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2024
16/12/2024

O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da
conclusão ora alcançada (e-STJ fls. 216/219).
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: e275a5a8-5b4e-4f79-a31e-7344e130500c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.699 / CE
Número Registro: 2025/0164066-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00288707320248060001 00328278220248060001 02010006920248060001 02029054620238060001
06228351720258060000
2010006920248060001
2029054620238060001
288707320248060001
28870732024806000100328278220248060001 328278220248060001 6228351720258060000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO JEFFERSON SILVA DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
ALANA ALBUQUERQUE GUEDES - CE047218
PEDRO ARTHUR MARQUES DE AQUINO - CE054749
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO JEFFERSON SILVA DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS : JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
Documento eletrônico VDA50604847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: 4ef239c7-928e-48e1-ab98-cb6b91b40d42

RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
ALANA ALBUQUERQUE GUEDES - CE047218
PEDRO ARTHUR MARQUES DE AQUINO - CE054749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: 4ef239c7-928e-48e1-ab98-cb6b91b40d42